Tribunal: TJES
Processo: 0022770-82.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022770-82.2016.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISCO LUCAS ALVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FRANCISCO LUCAS ALVES,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JU
ÍZA DE DIREITO
D
A 3ª VARA CRIMIN
AL DA SERRA/ES
,
que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, e art. 211, todos do Código Penal.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
A pronúncia não deve subsistir em razão da ausência de indícios de autoria quanto ao delito de homicídio;
2.
Mantida a pronúncia, não deve prevalecer a incidência das qualificadoras relativas ao motivo torpe e emprego de meio cruel, de maneira que almeja o efetivo provimento do recurso.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese as respeitáveis argumentações recorrentes, verifico que o recurso não deve ser acolhido.

Registro, inicialmente, que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de
indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dubio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

No caso apreciado constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente, senão vejamos:

Narra a denúncia apresentada em seus desfavor que:

“[...] na madrugada do dia 25 de setembro de 2016, na Rodovia Audifax Barcelos, Fazenda Seringal, zona rural deste município, o denunciado FRANCISCO LUCAS ALVES, agindo de forma livre, consciente e com ânimo de matar, estrangulou a vítima Raissa de Santana e, em seguida, desferiu-lhe golpes com um capacete de motocicleta, provocando seu óbito, conforme laudo de exame cadavérico de fls.110-111.

Consta que no dia 23 de setembro de 2016 a vítima saiu da residência de sua mãe rumo ao bairro Palmeiras, neste município, com o intuito de buscar seus pertences na casa de seu ex-companheiro, o ora denunciado Francisco Lucas, de quem havia se separado há cerca de três meses.

Consta ainda, que no dia 24 de setembro de 2016, o denunciado e a vítima dirigiram-se a um forró no bairro Serra Dourada, neste município, onde permaneceram até por volta das 03h30min. No caminho para o bairro Palmeiras, o denunciado e a vítima, a bordo de uma motocicleta, iniciaram acalorada discussão, razão pela qual o denunciado parou seu veículo próximo a uma estrada de chão, às margens da Rodovia Audifax Barcelos, e utilizando-se de um cinto, estrangulou a vítima. Ato contínuo, vendo Raíssa já desfalecida, o denunciado passou a golpeá-la com um capacete, provocando sua morte.

Após a consumação, o acusado ocultou o cadáver da vítima no local dos fatos, que somente foi localizado no dia 09 de Outubro de 2016, já em adiantado estado de decomposição.

Salienta-se que o crime teve
motivação torpe
, eis que se deu em razão de denunciado não aceitar o término de seu relacionamento amoroso com vítima.

Os elementos constantes dos autos evidenciam, ainda, que o crime foi cometido por
meio cruel
, vez que o denunciado estrangulou a vítima e, em seguida, passou a golpeá-la diversas vezes com um capacete, aumentando de forma excessiva seu sofrimento. [...]”

O crime foi ainda praticado com
recurso que dificultou a defesa da vítima,
tendo em vista que esta foi colhida de surpresa pela ação criminosa do autor, no momento em que seguiam para casa, não esboçando reação que lhe pudesse garantir a defesa.

Caracterizada também a qualificadora afeta ao
feminic
ídio
,
visto que se trata de crime cometido em contexto de violência doméstica, demonstrando o denunciado menosprezo à vontade da vítima em razão de sua condição sexual. [...]

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pela prova documental acostada aos autos, como o laudo de exame necropapiloscópico de fis. 69-76, laudo de exame cadavérico de fls. 110-111, laudo de local de homicídio de fls.112/118, e demais elementos constantes no Inquérito Policial anexo.

De igual forma há elementos nos autos que apontam
suficientes indícios
de autoria
, diante da
CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUÍZO
e dos demais depoimentos prestados nos autos, senão vejamos:

BENIS JOSÉ DE OLIVEIRA
, empregador da vítima, destacou em sede policial que:

“ (...)”Em fevereiro do ano assado o declarante contratou FRANCISCO LUCAS ALVES para trabalhar com vendedor, já que comercializa artigos de cama, mesa e banho; que LUCAS trabalhou normalmente até o dia 23.09.2016 (sexta-feira), mas não apareceu para trabalhar na segunda-feira (2609.2016); que ainda na noite de segunda-feira o declarante avistou LUCAS num bar em Vista da Serra, com outros homens, mas não parou para conversar pois estava indo para Igreja com sua família; que na manhã de terça-feira, por volta das 07h30min,
o declarante recebeu unia ligação de
LUCAS

do n°
27
9 95293643, em que ele disse "eu fiz u
m
a besteira"; que o declarante perguntou "mas que besteira?!' e
LUCAS
respondeu "cara, eu matei a RAISSA"
e continuou explicando que estava num forró Com a vítima em Serra Dourada, onde se desentenderam; que LUCAS disse que RAISSA teria acertado suas costas com um pedaço de madeira, ao que a vítima sofreu um empurrão por parte dele; que o casal saiu do Forró e seguiu de moto para o bairro Palmeiras, onde residiam, e pararam num canteiro da AV. Audifax Barcelos, onde continuaram a discutir; que RAISSA teria xingado LUCAS, dizendo que não tinha medo de seu companheiro; que o casal subiu na moto e seguiu para a residência, mas ao chegarem ao local RAISSA pediu que LUCAS a levasse para casa de sua mãe em Vila Velha;
que quando estavam trafegando por cima do viaduto, LUCAS retornou na direção da Av. Audifax Barcelos, sentido Macafé, momento em que RAISSA perguntou o motivo pelo qual estava mudando o trajeto, tendo ele respondido que estava somente pegando u
m
atalho; que quando o casal estava perto d
e
uma plantação de eucaliptos LUC
A
S parou a moto, os dois desceram e ele mandou que RAISSA retirasse o próprio cinto; que LUCAS enrolou o cinto da vítima na mão e insistiu que RAISSA voltasse com ele para casa;
Que
a vítima negou-se a voltar para casa com LUCAS, momento em que ele disse "então sua desgraça já que você não vai voltar eu vou te matar"; que LUCAS pegou o cinto, enr
o
lou no pescoço de RAÍSSA e começou a estrangulá-la; que RA
I
SSA suplicou para não morrer e chegou a dizer que amava LUCAS, na tentativa de ser assassinada; que quando RAISSA caiu desacordada no chão LUCAS pegou o capacete que usava e golpeou sua cabeça vinte e três vezes...".
(destacamos)

Em juízo, destacou realmente a referida testemunha que:

"[ ... ] que o declarante era patrão do denunciado;
que o acusado contou para o declarante a
exata narrativa contida na denúncia;
que o denunciado trabalhou na sexta-feira normalmente e no término do expediente comentou que no final de semana iria a um forró, e que levaria a Raissa; que passado sábado a domingo, o declarante não encontrou denunciado; que na segunda-feira, o denunciado não apareceu para trabalhar; que na terça-feira, o denunciado ligou para o declarante falando que tinha matado a Raissa; Que o denunciado contou que tinha ido com Raissa no forró e lá tinha ocorrido uma discussão; que após foram para casa e de lá, o denunciado foi levar a vítima na casa dela, mas durante o trajeto resolveu não ir pela BR e sim pela Rodovia Audifax Barcelos;
o denunciado também lhe confirmou que estrangulou a vítima e bateu com capacete nela;
que o declarante, acompanhado de sua esposa, do pastor Anderson e do irmão do denunciado foram até a Rodovia Audifax procurar pela vítima, mas não a encontraram; Que o irmão cio denunciado tentou denunciá-lo pelo Disque 1 81; Que soube após o fatos que a denunciado já havia tentado matar uma ex-companheira no Estado do Rio da Janeiro (...)”- mídia de fl . 340.

ANTONIO ALVES NETO,
irmão da vítima, em sede policial destacou que:

"[...] Que no dia 26/09/2016 Lucas ligou para o declarante novamente do telefone dele, mas quem falou foi Lindivan (amigo de lucas); Que Lindivan teria ligado do telefone de Lucas para dizer ao declarante que Lucas teria assassinado Raissa e pediu que o declarante fosse até o Bar do seu Antônio onde Lucas estava: Que no mesmo momento o declarante se dirigiu até o referido bar;
Que no bar, Lucas disse para o declarante que tinha estrangulado Raissa no Audifax, que teria dito também que durante o processo de estrangulamento teria saído sangue dos olhos de Raíssa; Que após estrangular Raíssa Lucas teria amarrado ela pelo pescoço com um cinto em uma árvore e desferido 15 golpes com capacete da moto nela; Que Lucas não falou o motivo de ter feito isto nem a data em que cometeu o homi
cídio;
Que o declarante após toma
r
conheci
m
ento do fato disse para Lucas se apresentar na
delegacia [ ... ]
Que no dia
26/
09/2016

Lucas também teria encontrado pessoalmente com Benis José de Oliveira (patrão do declarante, tel.998376419) e também teria confessado o crime para ele, bem como teria dito que só não retornou para o Audifax para jogar gasolina no corpo de Raissa porque não encontrou o local
[ ... ]" . fl. 38.

Em juízo, destacou realmente a referida testemunha que:

"(...)”Que perguntado sobe os fatos, o declarante respondeu que recebeu urna ligação da pessoa de Lindivan, dizendo que precisava conversar com o declarante a respeito de seu irmão, o denunciado: Que o declarante, a princípio, acreditou que fosse algo relacionado a alguma dívida de seu irmão; Que Lindivan lhe disse que o denunciado havia feito "besteira" com a Raissa; Que o declarante foi ao encontro de seu irmão e de Lindivan:
Que nesse encontro, seu irmão lhe confessou o que havia feito com a vítima; Que havia levado a v
í
tima até a Rodovia Audifax, onde a havia estrangulado e matado; Que essa conversa se deu antes de o corpo da vítima ser achado;
Que nessa ocasião, o denunciado pediu ajuda ao declarante para fugir; Que o declarante se negou a ajudá-lo; Que perguntado sobre o modus operandi do crime,
o declarante confirmou que o denunciado
havia
dito que usou
um cinto para estra
ngular
a vítima;
Que o denunciado depois dos fatos fugiu para o Estado do Rio de Janeiro; Que na noite anterior ao crime, a vítima e o denunciado haviam se dirigido ao bairro Serra Dourada para participarem de um forró;
Que o declarante tem conhecimento de que Raissa provocava o denunciado, dizendo que sairia com o primeiro que visse; que o denunciado era "co
rno
" e que o denunciado havia comentado com uma amiga em comum que "matava uma desgraça dessas", se referindo à vítima
;
Que o d
eclarante
sabia que a
ví
tima tinha terminado com o denunciado; Que lido
o
seu depoimento em sede policial, o declarante o confirmou integralmente, acrescentando que soube
p
osteriormente que o denunciado atingiu a vítima com 23 golpes de capacete;

Que pelo que sabe o acusado confessou a autoria também para o Benis, Lindivan e M
i
chele.
(mídia de fl . 340).

MICHELE DE SOUZA CAVALCANTE OLIVEIRA
, esposa de BENIS JOSÉ DE OLIVEIRA, realmente ratificou as declarações de seu marido, asseverando que estava ao seu lado quando o denunciado telefonou e confessou o homicídio da vítima, nestes termos:

"( ...) Que nunca presenciou agressões por parte do acusado contra a vítima;
Que a declarante ouviu o denunciado confessar o crime para seu marido;
Que quando o esposo da declarante conversou com o denunciado, a declarante estava ao lado; Que a declarante chegou a ligar para o disque 181 para comunicar sobre onde possivelmente estava o corpo da vítima; Que a declarante inicialmente não acreditou que a vítima estivesse morta;
Que a declarante confirma que ambos, denunciado e vítima, tinham ciúmes um do outro; Que o denunciado ligava sempre para Raissa;
Que também confirma que o denunciado e Raissa sempre terminavam e voltavam a se relacionar amorosamente; Que o denunciado ligou para o esposo da declarante na terça-feira e confessou o crime dizendo "Benis, eu fiz uma besteira"; Que a declarante chegou a ir na Rodovia Audifax Barcelos, juntamente com seu esposo Benis. o pastor Anderson e Antônio, procurar o corpo da vítima, mas não a encontraram (...)”.',

Percebe-se, pelo que fora apurado, que efetivamente são veementes os indícios de autoria, não sendo plausível a tese recorrente em sentido contrário, ou que o acusado teria norteado seus atos para causar lesão corporal na vítima.

No que concerne
as qualificadoras
,

também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, e
“
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”

(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, vejamos alguns julgados deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CP) - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO DEMONSTRADA - QUALIFICADORAS - MANTIDAS - PRONÚNCIA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - NEGADO PROVIMENTO.
(...)
As qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido devem ser mantidas, sobretudo porque os depoimentos supratranscritos informam que o recorrente praticou o crime em razão de discussões sobre o imóvel da família, bem como que, de inopino atirou na vítima enquanto esta conversava com um vizinho no quintal da casa onde moravam,
devendo ser sopesado que somente cabe ao juiz sumariamente decotar uma qualificadora quando concluir, de pronto, ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda, o que não ocorre no caso em exame
.
(TJES –
RESE N.
014160326568 - Relator
Des.
NEY BATISTA COUTINHO - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/01/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

À luz de tais considerações, não deve ser descartada nesta fase a incidência das qualificadoras relativas ao motivo torpe e emprego de meio cruel, tendo em vista que a prova dos autos destaca que, em tese, o homicídio fora praticado por motivo repugnante, reprovável, por razões injustificáveis, à luz de decepção amorosa e desentendimentos em relacionamento.

De igual forma não deve ser afastada a qualificadora relativa ao meio cruel empregado, haja vista que a mesma não se mostra descabida, tendo o crime sido cometido, em tese, através de estrangulamento, imobilização e golpes de capacete em face da vítima.

Enfim, constato que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, a possibilidade de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO EM APRECIAÇÃO, E, NO PONTO, NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - COMPROVADA A MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM DESCABIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri, tudo à luz de indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).

2
.
Afere-se a materialidade dos delitos imputados ao recorrente.

3.
A respeito da autoria delitiva, há elementos nos autos que apontam suficientes indícios de autoria, pelo que fora apurado nos autos até então.

4
.
A tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que teria norteado seus apenas para fins de causar lesão corporal não se projetou de forma apta.

5
.
No que concerne as qualificadoras, também aplica-se o princípio do
in dubio pro societate
, e no caso concreto não devem ser descartadas na fase de pronúncia as qualificadoras relativas ao motivo torpe e emprego de meio cruel

6
.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária, a possibilidade de impronúncia ou de desclassificação em relação ao recorrente.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

VITÓRIA/ES, 14 DE DEZEMBRO DE 2022

RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÃMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR